Tribunal: TJMT
Processo: 1014657-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014657-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO o]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVANTE), MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO - CPF: 592.766.811-91 (AGRAVADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO QUE OCUPAVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – RELEVÂNCIA JURÍDICA E
PERICULUM IN MORA
– DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A concessão de liminar em mandado de segurança, necessária a coexistência dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido na inicial e o perigo da demora.

Demonstrada a probabilidade do direito alegado, vez que verificada, no caso analisado, o procedimento disciplinar instaurado contra a servidora, enquanto ocupante de cargo público efetivo (Assistente Social) para apuração de atos supostamente praticados na função de Secretária Municipal de Saúde (cargo de natureza política), na medida em que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, preconiza em seu artigo 212 que, o processo administrativo disciplinar trata-se de instrumento destinado a apurar responsabilidades de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1001081-89.2021.8.11.0020, impetrado por
MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO
, deferiu a liminar vindicada, suspendendo os efeitos da Portaria nº 151/2021, que aplicou a pena de demissão à servidora.

Irresignado com a decisão proferida, assevera o Agravante que a Recorrida, servidora pública municipal, exercente do cargo de Assistente Social.

Argumenta que, a Agravada exerceu a função de Secretária Municipal de Saúde, todavia, incorreu na prática de ato de improbidade administrativa, por supostamente direcionar a confecção de próteses dentárias.

Sustenta que, instaurado processo administrativo e observado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio decisão que aplicou a pena de demissão.

Afirma que, não obstante o exercício da função de cargo político, a Recorrida manteve o vínculo de servidora pública.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de ser mantido os efeitos da Portaria n. 151/2021, que aplicou à Agravada a penalidade de demissão do cargo público e, no mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 98586977).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 101955468).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 104945981).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR)

Extrai-se da análise dos autos que a Agravada
MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDÃO
impetrou

o Mandado de Segurança nº 1001081-89.2021.8.11.0020 em desfavor do agravante, visando a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que culminou com a demissão da servidora do cargo público, a fim de determinar sua reintegração liminar ao cargo e função pública exercidos anteriormente à decisão administrativa combatida, até o julgamento do mérito da ação originária.

Pretende o Agravante a manutenção dos efeitos da Portaria n. 151/2021, que aplicou à Agravada a penalidade de demissão do cargo público, ao argumento de que a servidora incorreu na prática de ato de improbidade administrativa, por supostamente direcionar a confecção de próteses dentárias.

Afirma que o processo administrativo lhe impôs a pena de demissão, sendo observado o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. Na espécie, constata-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Da análise dos autos, verifica-se que se imputa à Recorrida, servidora pública efetiva, exercente do cargo de Assistente Social, ao tempo que exercia a função de Secretária Municipal de Saúde, a conduta prevista no artigo 184, inciso XII, da Lei Municipal nº 1.079/1997, consubstanciada em valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública.

Após a instauração de procedimento administrativo disciplinar, a comissão processante opinou pela aplicação de sanção, sobrevindo o ato acoimado como ilegal e abusivo, consubstanciada na pena de demissão da Recorrida, do cargo efetivo de Assistente Social.

Conforme consignado pelo Juízo de Primeiro Grau, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, preconiza em seu artigo 212 que, o processo administrativo disciplinar trata-se de instrumento destinado a apurar responsabilidades de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições.

Todavia, ao tempo da instauração do procedimento administrativo, a servidora não mais exercia a função de Secretária Municipal de Saúde; não sendo imputado à esta, quaisquer atos no momento em que exercia o cargo de Assistente Social.

E em consonância ao princípio da legalidade, que regem os atos administrativos, eventual fundamentação do processo administrativo na Lei nº 1.079/97, carece de amparo.

Frise-se que, não se está a afirmar que a Recorrida não possa ser responsabilizada pelos atos praticados. Entretanto, em princípio, tal persecução deve se dar pelo meio e fundamentação legal adequada, tal como a instauração de inquérito civil e ação de improbidade administrativa, consoante ressaltado pelo Juízo
a quo
.

Demonstrado assim pela Agravada, a plausibilidade do direito, encontrando-se presente, de mesmo modo, a ineficácia da medida acaso deferida ao final, pois, esta seria privada de verba de caráter alimentar, por ato, por ora, considerado ilegítimo.

Posto isso, demonstrados concomitantemente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o relator.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022